Tribunal: TJSP
Processo: 2097185-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
Irresignação em face da decisão que concedeu a liminar para autorizar o funcionamento do restaurante agravado (situado à margem de rodovia), desde que observadas as regras dos órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes, ventilação adequada e disponibilização de álcool gel 70% para higienização.
Descabimento.
Atividade exercida pela agravada que tem natureza

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
Irresignação em face da decisão que concedeu a liminar para autorizar o funcionamento do restaurante agravado (situado à margem de rodovia), desde que observadas as regras dos órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes, ventilação adequada e disponibilização de álcool gel 70% para higienização.
Descabimento.
Atividade exercida pela agravada que tem natureza essencial, conforme art. 1o, XVIII, da Portaria no 116/2020 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, art. 3o, § 1o, do Decreto Federal no 10.282/2020 e art. 2o, § 1o, item 6 do Decreto Estadual no 67.881/2020. Ausência de vilipêndio ao disposto no art. 23, II, da CF ou aos arts. 9o e 17, IV, da Lei no 8.080/90, tampouco invasão da competência do Poder Executivo ou análise do mérito dos atos administrativos. Precedentes.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000846271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2097185-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SUKAO, CHURRASCARIA E
LANCHONETE EIRELI.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
"POR
MAIORIA
DE
VOTOS,
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES.
FERREIRA RODRIGUES (COM DECLARAÇÃO), LUIS SOARES DE MELLO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MÁRCIO BÁRTOLI, FERRAZ DE ARRUDA,
ALEX ZILENOVSKI, CLÁUDIO GODOY E MOREIRA VIEGAS.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, FERRAZ DE
ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI E JACOB VALENTE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 38461
AGRAVO DE INTERNO No 2097185-09.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
AGTE: Estado de São Paulo
AGDO: SUKAO, CHURRASCARIA E LANCHONETE EIRELI
INT: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
FLP
AGRAVO INTERNO.
Irresignação em face da decisão que concedeu a liminar para
autorizar o funcionamento do restaurante agravado (situado à
margem de rodovia), desde que observadas as regras dos
órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes,
ventilação adequada e disponibilização de álcool gel 70% para
higienização.
Descabimento.
Atividade exercida pela agravada que tem natureza essencial,
conforme art. 1o, XVIII, da Portaria no 116/2020 do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, art. 3o, § 1o, do
Decreto Federal no 10.282/2020 e art. 2o, § 1o, item 6 do
Decreto Estadual no 67.881/2020. Ausência de vilipêndio ao
disposto no art. 23, II, da CF ou aos arts. 9o e 17, IV, da Lei no
8.080/90, tampouco invasão da competência do Poder
Executivo ou análise do mérito dos atos administrativos.
Precedentes.
Recurso improvido.
Inconforma-se o agravante com a decisão de f. 53/56 do
mandado de segurança, que deferiu a liminar para autorizar o funcionamento do
estabelecimento agravado, desde que observadas as regras dos órgãos de saúde quanto
ao distanciamento entre clientes, ventilação adequada e disponibilização de álcool gel
70% para higienização.
Sustenta: (i) ausência dos requisitos para a concessão da liminar;
(ii) é competência do Estado de São Paulo a implantação da política pública de combate
à pandemia, nos termos dos arts. 9o e 17, IV, da Lei no 8.080/90; (iii) na ADI n.o
6.341/DF, o STF reconheceu que os Estados e os Municípios possuem competência
concorrente à da União para decretar as medidas previstas no art. 3o da Lei n.o
13.979/2020; (iv) não cabe ao Poder Judiciário definir quais medidas devem ou não ser
adotadas pelas autoridades administrativas, por impossibilidade de controle judicial
sobre o mérito das políticas públicas de enfrentamento da pandemia do COVID-19; (v)
elenca as medidas adotadas pelo Estado para mitigar os danos provocados pela
pandemia e os estudos que referendam tais medidas e evitaram o colapso do sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saúde estadual; (vi) o exercício da atividade do impetrante não está proibido, mas sim
apenas o consumo local (art. 2o do Decreto Estadual no 64.881/20); (vii) a nota técnica
SLT 01/2020 apresentou orientações voltadas aos serviços referentes ao suporte
(descanso e higienização) que os restaurantes instalados com acesso pela rodovias
costumam ofertar aos seus usuários; (viii) a estratégia estadual de enfrentamento do
coronavírus é consistente, baseada em critérios técnicos e leva em consideração as
peculiaridades de cada setor e região; (ix) a autorização concedida à agravada configura
invasão da competência do Poder Executivo, podendo comprometer a eficácia das
políticas públicas de combate à pandemia; (x) pontua a existência de precedentes
judiciais a seu favor.
Contraminuta às f. 27/30.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça às f. 36/44 pelo
provimento do agravo interno.
É o relatório.
Cuida-se de agravo interno contra decisão que deferiu a liminar
para autorizar o funcionamento do restaurante agravado, desde que observadas as regras
dos órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes, ventilação adequada e
disponibilização álcool gel 70% para higienização.
Improcedem as razões recursais.
Como asseverado na decisão recorrida, não obstante o atual
cenário vivenciado pela sociedade, no qual foi declarada situação de pandemia em
relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde OMS, em 11 de
março de 2020, tenho que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar.
Dispõe o art. 1o, XVIII, da Portaria n.o 116/2020 do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que:
Art. 1o São considerados essenciais à cadeia produtiva de alimentos,
bebidas e insumos agropecuários, dentre outros, os seguintes
produtos, serviços e atividades:
(...)
XVIII - postos de gasolina, restaurantes, lojas de conveniência,
locais para pouso e higiene, com infraestrutura mínima para
caminhoneiros e para o tráfego de caminhões ao longo de estradas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rodovias de todo o país. g.n
Em consulta ao site google street view1 verifica-se que o
impetrante está localizado às margens da Rodovia Senador José Ermírio de Moares.
Desta forma, embora as medidas de distanciamento social
devam ser observadas como forma de mitigar a propagação do novo coronavírus, a
impetrante se enquadra como um prestador de serviço essencial, sendo possível
autorizar o seu funcionamento, desde que observadas as regras dos órgãos de saúde de
distanciamento entre seus clientes, ventilação adequada e disponibilização álcool gel
70% para higienização, como já mencionado.
Ressalta-se que não há falar em vilipêndio ao disposto no art.
23, II, da CF ou aos arts. 9o e 17, IV, da Lei no 8.080/90, tampouco invasão da
competência do Poder Executivo ou análise do mérito dos atos administrativos,
configurando a alegada “intervenção judicial generalizada”.
Trata-se, na verdade, de mero enquadramento da questão posta
em julgamento aos Decretos Estaduais sobre o tema.
Isso porque à agravada não se aplica o disposto no art. 2o, II, do
Decreto Estadual no 67.881/20202, mas sim o art. 2o, § 1o, item 6 do referido decreto,
que excepciona a suspensão do funcionamento dos estabelecimentos que tenham por
objeto atividades essenciais, fazendo referência ao art. 3o, § 1o, do Decreto Federal no
10.282/2020, que dispõe:
Art. 3o As medidas previstas na Lei no 13.979, de 2020, deverão
resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e
atividades essenciais a que se refere o § 1o.
§ 1o São serviços públicos e atividades essenciais aqueles
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos,
colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da
população, tais como:
1
https://www.google.com/maps/place/Suk%C3%A3o+
Restaurante/@-23.4156141,-47.3463742,1026m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x94cf5db205d04de
3:0x4acf72d210da4c40!2sPosto+Shell+-+AUTO+POSTO+PAVAO+CASTELINHO+
LTDA!8m2!3d-23.4156141!4d-47.3441855!3m4!1s0x94cf5db0f9d45f5d:0x6a29b32f207f8082!8m2!3d-
23.4147405!4d-47.3433736
2 Artigo 2o - Para o fim de que cuida o artigo 1o deste decreto, fica suspenso:
II - o consumo local em bares, restaurantes, padarias e supermercados, sem prejuízo dos serviços de entrega
(“delivery”) e “drive thru”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXII - serviços de transporte, armazenamento, entrega e logística
de cargas em geral;
§ 2o Também são consideradas essenciais as atividades acessórias,
de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia
produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços
públicos e das atividades essenciais. g.n.
Em hipótese análoga, recentemente decidiu este C. Órgão
Especial, confira-se:
Mandado de Segurança. Estabelecimento à beira de estrada
fornecedor de alimentos, parada, descanso e sanitários a
caminhoneiros e viajantes. Atividade acessória à essencial de
transporte de cargas, enquadrando-se, pois no artigo 2o, § 1o, item 6,
do Decreto 64.881/20, c.c. 3o, § 1o, XXII, e § 2o do Decreto no
10.282/2020. Suporte indispensável a esse transporte. Direito líquido
e certo violado (CF, art. 5o, LXIX). Segurança concedida, com
determinação quanto às providências necessárias de natureza
higiênica e sanitária. (MS n.o 2073396-78.2020 Rel. Soares Levada
j. 29/07/2020)
No mesmo sentido os agravos internos interpostos nos
Mandados de Segurança n.o 2092801-03.2020 e n.o 2120398-44.2020, ambos julgados
em 29/07/2020 e para os quais fui designado como relator dos acórdãos.
Nesse quadro, sem prejuízo da análise da questão quando for
apreciado o mérito do mandado de segurança, é o caso de se manter a liminar
concedida.
Por fim, deixa-se de aplicar à agravante a multa prevista no art.
1.021, § 4o, do CPC, porque ausente abuso no direito de demandar ou evidente cunho
protelatório no recurso interposto.
Nesse sentido:
“(...) A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não
é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-
se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
examinada”. (AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.120.356 RS Rel.
Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE j. 24/08/2016).
Ante o exposto, nega-se provimento o agravo interno.
JAMES SIANO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.328
Agravo Interno Cível no 2097185-09.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: SUKAO, CHURRASCARIA E LANCHONETE EIRELI
Interessado: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Nestes casos envolvendo o Decreto Estadual n. 64.881, de 22
de março de 2020, o meu posicionamento é pela denegação da segurança ou pelo
indeferimento de liminares (em que se postula a reabertura de estabelecimentos
comerciais durante a pandemia do COVID-19). Os fundamentos que tenho adotado para
defesa desse posicionamento, no geral, são no sentido de que:
(a) o Decreto do Governador estabelece regras abrangentes de
quarentena para todo Estado de São Paulo - com suspensão geral dos serviços e
atividades não essenciais durante a pandemia do COVID-19, ou seja, é dotado de
ampla generalidade e abstração, daí porque - possuindo conteúdo tipicamente
normativo - sua validade (como norma de conduta sobre isolamento social) não pode ser
impugnada por meio de mandado de segurança, conforme enunciado da Súmula 266 do
Supremo Tribunal Federal;
(b) ainda que se admitisse a impetração do mandado de
segurança para questionar norma genérica e abstrata, com base em alegados efeitos
concretos, mesmo assim o processo haveria de ser extinto, sem resolução do mérito, por
outro fundamento (a ilegitimidade de parte), pois se a impetrante não está impugnando a
validade do decreto, mas apenas os atos (ou possíveis atos) destinados a dar aplicação
concreta à norma, ou seja, caso esteja se referindo ao receio de sofrer autuação,
cassação de licença e encerramento das atividades, por causa do ato normativo, então
deveria impetrar a ordem em face da autoridade com competência para impor (e
eventualmente desfazer) essas penalidades, e não contra a autoridade que editou a
norma genérica e abstrata (Governador);
(c) nos casos de restaurantes de beira de rodovia, o artigo 2o,
§ 1o, do Decreto no 64.881, de 22 de março de 2020, com as alterações introduzidas
pelo Decreto no 64.975, de 13 de maio de 2020, no seu item 6, já excluiu do rol de
restrições (por considerá-las essenciais) “as demais atividades relacionadas no § 1o do
artigo 3o do Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de 2020”, o que inclui o
inciso XLIV (acrescido pelo Decreto Federal n. 10.329, de 28 de abril de 2020), que
considera essenciais as “atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas
de alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e
assistência técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assegurar o transporte e as atividades de logísticas de todos os tipos de carga e de
pessoas em rodovias e estradas”, o que significa que o ato do Governador do
Estado, ao contrário de proibir, passou a permitir expressamente o funcionamento
dos restaurantes localizados às margens de Rodovia, o que afasta qualquer hipótese de
ilegalidade;
d) na avaliação das medidas de combate à pandemia
adotadas pelo Governo Estadual (porque embasadas em estudos científicos e
específicos da situação emergencial) não há espaço para reconhecer eventuais
ilegalidades na estreita via mandamental, seja em relação ao Decreto 64.881/2020, ou
em relação ao Plano Estadual de flexibilização (superveniente à impetração), porque tal
plano é constituído de várias fases, dependendo da capacidade de resposta do sistema de
saúde; e porque a avaliação das condições epidemiológicas e estruturais é feita
periodicamente pelo Secretário Estadual de Saúde, possibilitando alterações com
novas classificações e evolução (ou regressão) de fases por região e por setores;
e) sem comprovação de manifesta ilegalidade, o Poder
Judiciário não pode interferir em atos do Poder Executivo para avaliar a
oportunidade e conveniência das decisões adotadas, sobretudo para decidir quais
estabelecimentos ou quais municípios ou regiões comportam, ou não, medidas de
flexibilização, ou para revisar o enquadramento já efetuado pelo Governo, considerando
as várias fases de classificação, com diferentes graus de restrição para retomada gradual
de serviços e atividades. Tal atribuição é exclusiva da Administração, porque
somente ela detém informações e dados específicos (e científicos) para agir em
situações como essa (de calamidade pública) seja para estabelecer restrições ou para
flexibilizar as medidas já implantadas;
d) em situações dessa natureza, se for possível à
Administração adotar duas ou mais medidas igualmente razoáveis, então ao Poder
Judiciário é vedado dizer qual delas mais atenderia ao interesse público.
e) o Supremo Tribunal Federal também se posicionou nesse
sentido, proclamando que “em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de
medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar
determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do
próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos
decorrentes dessa pandemia. Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir qual ramo de
atividade econômica pode ou não abrir suas portas, ou mesmo quais as medidas
profiláticas que devem ser adotadas, em caso positivo, substituindo-se aos gestores
responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas eventuais
ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção
judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais repita-se promover-se a
mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não
integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de
seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade
que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os
fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa” (SS 5377-
MC/SP, Min. Dias Toffoli, j. 06/05/2020).
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento ao agravo
para revogar a liminar.
FERREIRA RODRIGUES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JAMES ALBERTO SIANO
12DFEBD0
7
9
Declarações de
Votos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES
130D1030
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2097185-09.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.